Tribunal: TCU
Processo: 010.156/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10585/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Prestação de Contas do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima (CRM-RR), referente ao Exercício/2017 (CRM-RR/2017), autuada em 16/05/2019. Considerando que a Controladoria Regional da União no Estado de Roraima (CGU-Regional-RR) elaborou "Relatório de Auditoria Anual de Contas" constatando as seguintes falhas (peça 6): (i) força de trabalho quantitativamente aquém das necessidades do CRM-RR; (ii) ocupação de Cargos em Comissão inexistentes no Plano de Cargos e Salários do CRM-RR; (iii) fracionamento da despesa com fuga à modalidade licitatória pertinente; e (iv) pagamentos de despesas sem o devido respaldo em processos administrativos de licitação, inexigibilidade, ou dispensa; Considerando que, no âmbito do TCU, a então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) realizou diligência junto ao CRM-RR a fim de que a entidade se pronunciasse sobre os indícios de irregularidades apontados pela CGU (peça 12-15) e que após a manifestação do Conselho, a unidade técnica concluiu pela necessidade de realização de audiência dos responsáveis e diligência ao CRM-RR, com base no entendimento de que as explicações apresentadas pelos responsáveis acerca do fracionamento da despesa foram insuficientes (pç. 18-25); Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) avaliou que há dependência financeira do CRM-RR em relação ao Conselho Federal de Medicina (CFM), impossibilitando o saneamento unilateral do CRM-RR no que se refere às irregularidades atinentes ao quadro de pessoal da entidade (peça 215); Considerando que a unidade técnica avaliou que embora as irregularidades apontadas possam ser caracterizadas, haveria aspectos atenuantes e favoráveis específicos do presente caso concreto, além de o CRM-RR vir adotando providências para a correção das irregularidades caracterizadas nestas contas (peça 215-217); Considerando que a SecexAdministração propõe julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva, bem como dar ciência ao CRM-RR e ao CFM acerca das impropriedades verificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes (peça 215-217); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 218); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos, em: acolher parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Domingos Sávio Matos Dantas (CPF XXX.391.983-XX) e Blenda Avelino Garcia (CPF XXX.095.132-XX); julgar regulares com ressalva as contas da responsável Blenda Avelino Garcia (CPF XXX.095.132-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU em virtude das seguintes desconformidades relacionadas abaixo: b.1) ocupação de cargos em comissão inexistentes no Plano de Cargos e Salários do CRM/RR, em desacordo com o art. 37, inciso II, da CF/1988; b.2) fracionamento da despesa com fuga à modalidade licitatória pertinente, em descumprimento aos arts. 2o, caput, e 23 da Lei 8.666/1993; e b.3) pagamentos de despesas sem o devido respaldo em processos administrativos de licitação ou inexigibilidade ou dispensa, em descumprimento aos arts. 2o, caput, 23 e 38 da Lei 8.666/1993. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Domingos Sávio Matos Dantas (CPF XXX.391.983-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU em virtude das seguintes desconformidades relacionadas abaixo: c.1) fracionamento da despesa com fuga à modalidade licitatória pertinente, em descumprimento aos arts. 2o, caput, e 23 da Lei 8.666/1993; e c.2) pagamentos de despesas sem o devido respaldo em processos administrativos de licitação ou inexigibilidade ou dispensa, em descumprimento aos arts. 2o, caput, 23 e 38 da Lei 8.666/1993. dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 215, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima (CRM-RR), ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e aos responsáveis; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.156/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Blenda Avelino Garcia (XXX.095.132-XX); Domingos Savio Matos Dantas (XXX.391.983-XX); Marilza Bezerra Martins (XXX.073.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Allan Kardec Lopes Mendonca Filho (468/OAB-RR), representando Domingos Savio Matos Dantas e Blenda Avelino Garcia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.